Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709357-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LELIS GAMA EMBARGADO: CLOVIS ROCHA GAMA FILHO D E C I S Ã O (Num. 24853434) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por MARIA DE LELIS GAMA em face da decisão monocrática de mérito por meio da qual fora negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em que é Agravado CLOVIS ROCHA GAMA FILHO, ora Embargado. Sustenta a Embargante que a decisão embargada padece do vício da omissão, uma vez que somente fora apreciado o pedido de penhora de salário, não tendo sido abordados os temas da fraude à execução e do ato atentatório à dignidade da Justiça. Pede o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que os temas trazidos pela ora Embargante (fraude à execução e ato atentatório à dignidade da Justiça) não foram objeto da decisão agravada, que se restringiu a veicular o indeferimento do pleito de penhora de salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que a decisão desafiada no Agravo de Instrumento veiculou, unicamente, o indeferimento da penhora do salário do Executado: “Ao que tange ao pedido de penhora de salário, Indefiro o pedido de ID no 82008244, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos”. Como se vê, a decisão monocrática de mérito ora embargada restringiu-se a negar provimento ao recurso instrumental com espeque no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973 - Tema 425), não havendo que se falar em omissão. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador